Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702975-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DA SILVA AGRAVADO: ZIRLEI MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ZIRLEI MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0749210-56.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para constrição de bens em outra unidade da federação. Afirma o agravante que é possível a expedição de precatória no âmbito dos Juizados Especiais quando informado nos autos desde o início que a parte tem domicílio em outra comarca. Pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata expedição da carta precatória. É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em exame, entendo pelo indeferimento do pedido liminar. O rito dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual e, segundo o entendimento dominante nas Turmas Recursais, tal rito não se compatibiliza com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outro estado da federação. Nesse cenário, não resta presente um dos requisitos cumulativos para concessão da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida. Muito embora o agravante afirme que sua situação seja exceção à regra, o que viabilizaria a expedição da carta precatória, tal análise deve ser feita pelo Colegiado desta Turma Recursal, não sendo o caso de concessão da tutela liminar. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito